Tribunal: STF
Processo: RE 1298308
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16, p. 1):
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTOS DE SAÚDE – OBSERVÂNCIA DA TESE DO TEMA 793 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF – POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DA DECISÃO – ENUNCIADO Nº 26 DA 4ª E 5ª CÂMARAS CÍVEIS DO TJPR - NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO E DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.” 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 23, II; e 196 da CF. 
    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido “ao determinar a remessa do feito à Justiça Federal, olvidando da solidariedade entre os entes federativos para fornecimento de medicamentos no no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, acabou por contrariar os arts. 23, inc. II e 196, da CF, viabilizando a rediscussão do tema em sede de recurso extraordinário (...)” (eDOC 21, p. 4).
    Acrescenta-se, também, que “no julgamento do Tema da repercussão geral 793, em que em que se discutiu a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos, este Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência consolidada acerca da solidariedade entre os entes federativos, assentando a compreensão de que é possível ao cidadão, usuário do Sistema Único de Saúde – SUS, direcionar sua pretensão em face da União, do Estado ou do Município, não havendo a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre os demandados.” (eDOC 21, p. 5-6). 
    Ao final, requer que se reconheça, a favor da paciente, a responsabilidade solidária do Estado do Paraná, conforme decidido no Tema 793 da sistemática da repercussão geral (eDOC 21, p. 9). 
    A 1ª Vice-Presidência do TJ/PR admitiu o recurso extraordinário (eDOC 25).
    É o relatório. Decido.
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 16.3.2015 (Tema 793), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência pertinente ao tema. Na oportunidade, a ementa restou assim redigida:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Registro que, posteriormente, o Plenário desta Corte, em 23.05.2019, no julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, de que fui redator para o acórdão, DJe 16.04.2020, fixou a seguinte tese:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". 
    Eis o teor da ementa de referido julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser proposta em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” 
    Destaco, por relevante, trechos da decisão colegiada proferida nos embargos de declaração, com efeitos infringentes, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (eDOC 16, p. 5):
    “Da leitura da tese supramencionada, bem como do acórdão, denota-se que o entendimento da Suprema Corte de que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pela prestação de serviços de saúde à população, podendo o polo passivo das demandas envolvendo a matéria ser composto por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, foi mantido. 
    Entretanto, da segunda parte da tese fixada, extrai-se que o STF determinou que, embora a parte possa demandar em face de qualquer um dos entes federados, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento da obrigação de acordo com as competências administrativas do Sistema Único de Saúde, bem como determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
    No presente caso, o Ministério Público do Estado do Paraná ajuizou Ação Civil Pública em favor da infante H.G., visando o fornecimento do tratamento fisioterápico pelo método PEDIASUIT, eis que a paciente é acometida de paralisia cerebral tetraparética (CID G80.0) desde o seu primeiro ano de vida. 
    Embora se reconheça que à direção municipal do SUS compete “gerir e executar os serviços públicos de saúde”, nos termos do artigo 18, I, da Lei 8.080/1990, e que ao ente estadual incumbe “prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde”, conforme dispõe o artigo 17, III, da Lei 8.080/1990, o caso trata de fornecimento de fisioterapia pelo método PEDIASUIT, o qual não está disponível na rede pública de saúde, conforme se infere de consulta realizada ao SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. 
    Dessa forma, tratando o objeto do presente feito de dispensação de tratamento médico não incluído nas políticas públicas, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 793 de repercussão geral, o feito deve ser encaminhado à Justiça Federal, a fim de que esta decida sobre a inclusão da União no polo passivo da demanda, levando em consideração a o artigo 109, I, da Constituição Federal e a Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça.”
    Com efeito, verifico que a instância a quo, ao concluir pela remessa dos autos à Justiça Federal para a inclusão da União na lide, decidiu a questão em conformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE-RG 855.178, Tema 793, da sistemática da repercussão geral.
    Nesse sentido, destaco fragmentos de recente decisão monocrática exarada no ARE 1.301.670, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.01.2021, cujo recurso também foi interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná e baseado na Súmula 150 do STJ:
    “No apelo extremo (Vol. 15), interposto com amparo no art. 102, III, a, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que houve violação aos artigos 23, II, e 196, ambos da CF/1988, bem como ao entendimento firmado no Tema 793 da repercussão geral. Em suma, defende que (a) o referido precedente paradigma não estabeleceu a competência da Justiça Federal para julgar ações visando ao fornecimento de medicamentos não previsto na lista do SUS; (b) os medicamentos pleiteados (…) não se trata de medicamentos de alto custo e nem de medicamentos sem registro na ANVISA (fl. 12, Vol. 15). 
    (...)
    O Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos do RE 855.178-ED (Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/4/2020), julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), firmou tese no sentido de que: 
    (...)
    ‘Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’. 
    O julgado recebeu a seguinte ementa: 
    (...)
    Ao assim decidir, o acórdão recorrido observou a jurisprudência desta CORTE, firmada no Tema 793.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”.
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 
    Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente